Tribunal: TJSP
Processo: 1002310-54.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de suspensão do leilão e nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, com pedido de purgação da mora. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade do procedimento extrajudicial e de necessidade de intimação dos devedores acerca de leilão extrajudicial. Ciência inequívoca dos fiduciantes quanto ao ato. Demonstração. Presunção de regularidade do

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de suspensão do leilão e nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, com pedido de purgação da mora. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade do procedimento extrajudicial e de necessidade de intimação dos devedores acerca de leilão extrajudicial. Ciência inequívoca dos fiduciantes quanto ao ato. Demonstração. Presunção de regularidade do procedimento extrajudicial. Formalidades legais observadas. Contrato firmado em 08/05/2018. Incidência da alteração operada pela Lei 13.465/2017. IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000. Fase de purgação da mora ultrapassada. Inadimplência incontroversa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Segundo consta da matrícula do imóvel, objeto do contrato, os devedores fiduciantes foram intimados e não efetuaram o depósito para purgar a mora. É o quanto basta, havendo presunção de regularidade do procedimento extrajudicial. No caso, alegam os autores que não foram intimados para o leilão designado, mas conforme já observado no agravo de instrumento no 2055921-12.2020.8.26.0000, entre as mesmas partes, os requerentes tiveram ciência das datas da realização dos leilões, tanto que as indicaram na petição inicial.
O contrato foi firmado 08/05/2018 e incide, portanto, a alteração operada pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, inc. II, da Lei no 9.514/97, ou seja, não cabe mais a purga da mora até arrematação, pois, as disposições do Decreto-Lei no 70/66 passaram a ser aplicadas exclusivamente aos créditos garantidos por hipoteca. Nesse passo, ultrapassada a fase de purgação da mora sem a efetivação do depósito em tempo hábil e restando incontroversa a inadimplência, a pretensão recursal não pode ser acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002310-54.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ROSSINE
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DAIANA SILVA QUEIROZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-54.2020.8.26.0068 -Voto no 43779
2
COMARCA: Barueri – 1a V. Cível /Juiz Bruno Paes Straforini
APTES. : Rossine dos Santos Silva e outro
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
VOTO No 43.779
EMENTA: Alienação fiduciária de imóvel. Ação de
suspensão do leilão e nulidade da consolidação da
propriedade do imóvel, com pedido de purgação da
mora. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade
do procedimento extrajudicial e de necessidade de
intimação dos devedores acerca de leilão extrajudicial.
Ciência inequívoca dos fiduciantes quanto ao ato.
Demonstração. Presunção de regularidade do procedimento extrajudicial. Formalidades legais
observadas. Contrato firmado em 08/05/2018. Incidência
da alteração operada pela Lei 13.465/2017. IRDR no
2166423-86.2018.8.26.0000. Fase de purgação da mora
ultrapassada. Inadimplência incontroversa. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com observação.
Segundo consta da matrícula do imóvel, objeto do contrato, os
devedores fiduciantes foram intimados e não efetuaram o depósito
para purgar a mora. É o quanto basta, havendo presunção de
regularidade do procedimento extrajudicial. No caso, alegam os
autores que não foram intimados para o leilão designado, mas
conforme já observado no agravo de instrumento no
2055921-12.2020.8.26.0000, entre as mesmas partes, os requerentes
tiveram ciência das datas da realização dos leilões, tanto que as
indicaram na petição inicial.
O contrato foi firmado 08/05/2018 e incide, portanto, a alteração
operada pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, inc. II, da Lei no
9.514/97, ou seja, não cabe mais a purga da mora até arrematação,
pois, as disposições do Decreto-Lei no 70/66 passaram a ser
aplicadas exclusivamente aos créditos garantidos por hipoteca.
Nesse passo, ultrapassada a fase de purgação da mora sem a
efetivação do depósito em tempo hábil e restando incontroversa a
inadimplência, a pretensão recursal não pode ser acolhida.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
improcedente ação e condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, atualizado, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-54.2020.8.26.0068 -Voto no 43779
3
a gratuidade processual.
Sustentam os apelantes que a ré não juntou a intimação da hasta
pública, tampouco acostou aos autos o processo administrativo extrajudicial. No que
tange à notificação, a decisão do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 assegurou ao
devedor, que celebrou contrato antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, o
direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, na forma prevista pelo
art. 34 do DL no 70/66. A falta de notificação constitui causa de nulidade e o
procedimento extrajudicial adotado é nulo, uma vez que em descompasso com o que
prevê a Lei n.o 9.514/97. Pedem que seja deferido o depósito judicial dos valores e
consequentemente a intimação da apelada para receber o valor depositado em juízo e
dar por quitado o débito em aberto, com a procedência da ação. Destacam que vêm
sofrendo turbação na posse do imóvel, o que resulta aos possuidores direito à sua
manutenção. Além disso, incide no caso o CDC, devendo, portanto, ser aplicada a
inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Buscam inversão do julgado.
Recurso processado sem preparo (apelantes beneficiários da
assistência judiciária) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Não há fundamento para alterar o convencimento judicial
externado. Ao contrário do acenado pelos apelantes, não se vislumbra na hipótese
qualquer causa de nulidade do procedimento extrajudicial.
Segundo consta da matrícula do imóvel, objeto do contrato, os
devedores fiduciantes foram intimados e não efetuaram o depósito para purgar a mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-54.2020.8.26.0068 -Voto no 43779
4
conforme cópia exibida a fl. 293. É o quanto basta, havendo presunção de regularidade
do procedimento extrajudicial.
No caso, alegam os autores que não foram intimados para o leilão
designado, mas conforme já observado no agravo de instrumento no
2055921-12.2020.8.26.0000, entre as mesmas partes, os requerentes tiveram ciência das
datas da realização dos leilões, tanto que as indicaram na petição inicial (27.02.2020 e
05.03.2020).
De mais a mais, consoante anotado na r. sentença, “na hipótese
dos autos, o procedimento expropriatório iniciou-se após a vigência da Lei no
13.465/2017, aplicando-se esta legislação à relação jurídica aqui tratada, conforme
asseverado pela superior instância por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
interposto pelos autores (fls. 202/203). Assim, não há falar em concessão de prazo para
a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, como entendem os
autores, diante da inaplicabilidade do Decreto-lei no 70/66 ao caso concreto. Conforme a
leitura do § 2o-B, do art. 27, da Lei no 9.514/1997, em decorrência da alteração da Lei no
13.465/2017, aos autores, devedores fiduciantes, resta tão somente o direito de
preferência para adquirir o imóvel, até a data da realização do segundo leilão, por preço
correspondente ao valor da dívida, nos termos do mencionado dispositivo legal.” (fl.
216).
O contrato foi firmado 08/05/2018 e incide, portanto, a alteração
operada pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, inc. II, da Lei no 9.514/97, ou seja, não cabe
mais a purga da mora até arrematação, pois, as disposições do Decreto-Lei no 70/66
passaram a ser aplicadas exclusivamente aos créditos garantidos por hipoteca. Nesse
passo, ultrapassada a fase de purgação da mora sem a efetivação do depósito em tempo
hábil e restando incontroversa a inadimplência, “resta aos devedores apenas o direito de
preferência para adquirir o imóvel nos termos do artigo 27 da Lei no 9.514/97” (fl. 217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-54.2020.8.26.0068 -Voto no 43779
5
Com
tais
ingredientes,
a r.
sentença
merece
mantida
integralmente.
Diante do decaimento dos autores na fase recursal, cabe
majoração dos honorários para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator